Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730437-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BATISTA AGRAVADO: LUCIENE PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O O agravante noticia a superveniente perda do objeto do recurso, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita na origem, em juízo de retratação. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator